Tribunal: TJDFT
Processo: 0708235-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Ementa. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). ESTELIONATO. CRIME PRATICADO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. ARTIGO 70, PARÁGRAFO 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO DOMICÍLIO DA VÍTIMA PATRIMONIAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado para definição da competência para processar e julgar fatos apurados em inquérito policial no qual se investiga, em tese, a prática do crime de estelionato praticado mediante transferência de valores.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para o processamento do feito, sendo necessário, para a adequada solução da controvérsia, identificar sobre quem recaiu o efetivo prejuízo econômico decorrente da fraude.
III – Razões de decidir:
3. O artigo 70, caput, do Código de Processo Penal estabelece, como regra geral, que a competência será determinada pelo lugar em que se consumar a infração.
4. O parágrafo 4o do artigo 70 do Código de Processo Penal prevê regra especial para os crimes de estelionato praticados mediante transferência de valores, fixando a competência pelo local do domicílio da vítima.
5. Os elementos informativos esclareceram que o prejuízo patrimonial decorrente da fraude não foi suportado pela pessoa física que intermediou a negociação, mas pela pessoa jurídica em benefício da qual a aquisição foi realizada.
6. Em crimes patrimoniais, a vítima relevante para a definição da competência é aquela sobre quem recai a efetiva diminuição econômica, sendo irrelevante, para esse fim, a identificação da pessoa que apenas operacionalizou a tratativa com o suposto autor do fato.
7. Reconhecido que o prejuízo foi suportado pela pessoa jurídica sediada na circunscrição do juízo suscitado, impõe-se a fixação da competência nesse foro, nos termos da regra especial do artigo 70, parágrafo 4o, do Código de Processo Penal.
IV – Dispositivo:
8. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado.